Tribunal: TJDFT
Processo: 0707561-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PANDEMIA. COVID-19. QUARENTENA. ISOLAMENTO. DECRETO DISTRITAL No 40.583/2020 (POSTERIORMENTE REVOGADO). SERVIÇO ESSENCIAL. PARALISAÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE FACHADA EM PRÉDIOS ("EXECUÇÃO DE OBRA DE RETROFIT"). SERVIÇO NÃO ESSENCIAL. SUPERVENIENTE FLEXIBILIZAÇÃO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR.
1. Situação fática: a controvérsia consiste na análise da possibilidade de execução de obras de reforma da fachada do Bloco A da AOS 1 no contexto da pandemia do COVID 19.
2. Em razão da doença, causada pelo vírus Covid-19, foram editadas normas prevendo mecanismos que podem ser manejados pelas autoridades sanitárias com vistas a conter o avanço da doença. Entre eles, destacam-se a quarentena e o isolamento.
3. Interpretando a lista de serviços essenciais estabelecida por normas federais e distritais, constatou-se que somente teriam o funcionamento mantidos os serviços para o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Obras de revitalização de fachada em prédios ("execução de obra de retrofit") não se enquadravam como serviço essencial.
4. Argumentos recursais que se referem ao próprio mérito da ação não pode ser apreciado em sede de agravo de instrumento porquanto tal medida implicaria no esgotamento, em parte, do objeto da ação em trâmite no Juízo de Primeiro Grau.
5. Após a concessão da liminar até apresentação da resposta ao agravo, constatou-se uma flexibilização gradual das regras da quarentena contra a Covid-19, inclusive de serviços não essenciais. Diante desse novo quadro, tendo em vista que a decisão recorrida já impõe restrições compatíveis com esse novel panorama de flexibilização do isolamento social imposto pelas normas estatais, revogou-se a antecipação da tutela recursal concedida restabelecendo-se a liminar concedida na origem.
6. Negou-se provimento ao recurso.